Tribunal: TJSP
Processo: 1008693-73.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público estadual – Cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Afastamento decorrente de problemas de saúde – Indeferimento administrativo de alguns dos pedidos de licença para tratamento de saúde formulados pela requerente – Laudo pericial que atestou não haver elementos que levem a discordar da perícia médica realizada pelo órgão oficial do Estado –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor público estadual – Cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Afastamento decorrente de problemas de saúde – Indeferimento administrativo de alguns dos pedidos de licença para tratamento de saúde formulados pela requerente – Laudo pericial que atestou não haver elementos que levem a discordar da perícia médica realizada pelo órgão oficial do Estado – Ausência de impugnação técnica às conclusões apresentadas pela perícia – Irregularidade da Administração não vislumbrada – Sentença mantida – Recurso de apelação do autor não provido.